Tribunal: CARF
Processo: 11516.005900/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005900/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.993 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ALEXANDRE SILVERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/18), lavrada em
29/10/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 26.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005900/2007-34
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005900/2007-34

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 01 e
01v), alegando em breve síntese que apresentou declaração retificadora em
03/04/2005 excluindo da declaração despesas médicas no valor de R$ 9.500,00
(Alessandra M. S. Moraes - R$ 3.000,00; e Marisa P. Moretto - R$ 6.500,00); que a
profissional Marisa P. Moretto graduou-se em fisioterapia no ano de 2002 e apresenta
cópia de sua inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
5a Região; que o profissional Marcelo Zager graduou-se em fisioterapia em 2003, o
que lhe da habilitação, conforme diploma emitido pela Universidade do Estado de
Santa Cataria (fl. 02). Requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-22.826 (e-fls. 89/95), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
A impugnação apresentada preenche os requisitos formais para admissibilidade
e é tempestiva. Portanto, dela tomo conhecimento.
Com relação a despesas médicas, a Lei n9 9.250, de 26 de dezembro de l995, no
seu art. 8°, inciso II, alínea “a”, indica de forma clara que a dedução deve se restringir
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos a seu próprio tratamento e de
seus dependentes, conforme abaixo:
...
Isto posto, passo à análise do caso concreto.
O contribuinte informou na sua Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
2003, o valor de R$ 28.268,62 como dedução de despesas médicas. Desse valor, foi
glosado o valor de R$ 26.000,00, por falta de comprovação ou por falta de previsão
legal para sua dedução:
...
Por sua vez, o contribuinte alega que as deduções de R$ 3.000,00 pagas a
Alessandra M. S. Moraes e R$ 6.500,00 pagas a Marisa P. Moretto, glosadas por falta
de comprovação, já tinham sido excluídas com a apresentação da declaração
retificadora em 03/04/2005 (fls. 34/37), que reduziu o valor da dedução de despesas
médicas de R$ 28.268,62 para R$ 18.768,62.
Observa-se que no cálculo do imposto devido apurado na declaração
retificadora, o contribuinte, de fato, deduziu como despesas médicas o montante de R$
18.768,62, apurando saldo de imposto a pagar no valor de R$ 2.905,86, enquanto que
na declaração original tinha apurado saldo de imposto a pagar no valor de R$ 293,36.
Portanto, deve-se refazer o cálculo do imposto suplementar apurado na Notificação de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005900/2007-34

Lançamento, considerando como saldo do imposta a pagar declarado o valor de R$
2.905,86, apurado na declaração retificadora.
Quanto à glosa do valor de R$ 10.000,00 pagos a Marcelo Zager, fisioterapeuta,
em razão do profissional não estar regularmente habilitado ao exercício da profissão,
alega o impugnante que Marcelo Zager era graduado no curso de bacharel em
fisioterapia, o que lhe daria a habilitação profissional, conforme diploma emitido pelo
CEFID - Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, datado de 01 de agosto de
2003.
O impugnante apresenta dois recibos (fl. 39), ambos no valor de R$ 5.000,00,
sendo um datado de 10 de outubro de 2003, referente ao tratamento fisioterápico de
Kátia Regina de Souza Silvério (dependente), e o outro datado de 10 de novembro de
2003, referente ao tratamento fisioterápico do próprio contribuinte.
Em relação à glosa do valor de R$ 6.500,00 pagos a Marisa P. Moretto, recibo
de fl. 40, datado de 15 de dezembro de 2003, referente ao tratamento fisioterápico de
Kátia Regina de Souza Silvério (dependente), o impugnante contesta a afirmação de
que a profissional não estava habilitada, e para comprovar sua alegação, apresenta
cópia da carteira de identidade profissional da fisioterapeuta Marisa P. Moretto,
anexada à fl. 3.
Analisando os recibos emitidos pelo profissional Marcelo Zager (fls. 40),
observa-se que consta carimbo identificando-o como Fisioterapeuta - CREFITO
5/LTT 329F. Já no recibo emitido pela profissional Marisa P. Moretto (fl. 40), não há
qualquer identificação da especialidade profissional e de registro no CREFITO -
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
A atividade de fisioterapia e terapia ocupacional está disciplinada no Decreto-
Lei n° 938/69, o qual se transcreve a seguir:
...
Acerca do exercício da profissão de Fisioterapeuta, cabe atentar para o que
estabelece os art 12 e 14 da Lei n.° 6.316, de 17 de dezembro de 1975, que criou 0
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional:
...
Por seu turno, o art. 13 da Resolução COFFITO n.o 8, de 13 de novembro de
1978, assim estabelece:
...
Infere-se da leitura dos dispositivos legais acima colacionados que para o
exercício da profissão de Fisioterapeuta é obrigatório o registro devidamente
regularizado no - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional -
CREFITO em cuja jurisdição atua, sendo permitido o registro em mais de uma região.
Esta é a orientação que se encontra na página do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, perguntas frequentes - www.coffito.org.br:
...
Temos hoje, doze (doze) Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional - CREFITO, instalados e organizados com a seguinte jurisdição:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005900/2007-34

...
Portanto, para que o profissional de fisioterapia exerça sua atividade no Estado
de Santa Catarina e' obrigatória sua inscrição no CREFITO 10, independente do
profissional estar inscrito em outro conselho regional.
No caso do profissional Marcelo Zager, tem-se que os recibos foram emitidos
no bairro de Coqueiros, cidade de Florianópolis/SC, indicando o número da inscrição
no CREFITO 5/LTT n.o 329F, de jurisdição exclusiva rio Estado do Rio Grande do
Sul. Desse modo, no ano-calendário 2003, a falta de inscrição no CREFITO 10,
jurisdição do Estado de Santa Catarina, o impedia de exercer a profissão de
Fisioterapeuta no Estado de Santa Catarina.
Já em relação à profissional Marisa P. Moretto, observa-se que o recibo foi
emitido no mesmo endereço do profissional Marcelo Zager - bairro de Coqueiros,
cidade de Florianópolis/SC, no dia 15/12/2003, e seu registro como fisioterapeuta
ocorreu somente no dia 03/12/2003, junto ao CREFITO 5. de jurisdição exclusiva no
Estado do Rio Grande do Sul.
Ao contrário do que alega o impugnante, o portador de diploma em curso de
Fisioterapia, não o habilita por si só, ao exercício da profissão de fisioterapeuta. Faz-se
necessário, primeiro o registro do diploma no órgão competente do Ministério da
Educação e Cultura (art. 7.° do Decreto-Lei n.o 938/69), e depois a inscrição do
profissional no Conselho Regional que jurisdiciona o local de sua atuação.
De acordo com o disposto no art. 12 da Lei n.o 6.316/1975, o exercício da
profissão de fisioterapeuta, somente é permitido ao portador de Carteira Profissional
expedida por órgão competente. Portanto, no presente caso, tanto Marcelo Zager como
Marisa P. Moretto, não possuíam habilitação para exercer a atividade de fisioterapeuta
no Estado de Santa Catarina, pois não possuíam Carteira Profissional expedida pelo
CREFITO 10.
Assim, os recibos emitidos pelos profissionais Marcelo Zager e Marisa P.
Moretto, não tem validade como prova hábil para comprovação de despesas médicas
para fins de dedução da base de cálculo do IRPF.
Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o antigo Conselho de Contribuintes,
hoje CARF 4 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda,
embora com referência a outra atividade profissional: “IRPF e DESPESA
ODONTOLÓGICA - Se o profissional que emitiu o recibo de honorários pela
prestação de serviços odontológicos não é legalmente habilitado perante o Conselho
Regiona1 de Odontologia, é de ser glosado o abatimento da renda bruta por inidôneo o
recibo (Acórdão 1°CC n°106.2753 e 2754/1990).
Além do que, não consta dos autos nenhum laudo médico identificando a
enfermidade ou indicando tratamento fisioterápico para o contribuinte ou para seus
dependentes.
Assim, mantém-se a glosa do valor de R$ 10.000,00 pagos a Marcelo Zager e
R$ 6.500,00 pagos a Marisa P. Moretto, em razão dos profissionais não estarem
habilitados ao exercício da profissão de fisioterapeuta no Estado de Santa Catarina.
Do Recurso Voluntário
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005900/2007-34

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
99/100), argumentando contrariamente à manutenção da glosa de despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida com despesas médicas, no valor de R$
16.500,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O interessado informa que, embora tenham sido mantidas parcialmente a glosa
sobre despesas médicas, a Relatora confirma que ambos os profissionais (Marcelo Zager e
Alessandra P. Moretto) estavam inscritos no CREFITO-5 e que o CREFITO-10 foi criado em
2003.
Cita a Resolução COFFITO n° 252/2003, a qual informa que a jurisdição do
CREFITO-5, antes da criação do CREFITO-10, abrangia o Estado do Rio Grande do Sul e o
Estado de Santa Catarina e que os profissionais até então inscritos no CREFITO-5 e que atuavam
no Estado de Santa Catarina passaram para a jurisdição do CREFITO-10.
Apresenta declaração do CREFITO-10 informando que “as carteiras profissionais
emitidas pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5a Região -
CREFITO-5 não perderam sua validade no ano de 2003, prestando-se a identificar o profissional
validamente".
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e sua complementação, apontados pela autoridade lançadora (e-fls. 16):
Glosa do valor de RS 26.000,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005900/2007-34

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Alessandra M. S. Moraes, no valor de R$3.000,00-falta de comprovação;
Marisa P. Moretto, no valor de R$ 13.000,00 (6.500,00 falta de comprovação e
6.500,00 profissional sem habilitação comprovada); Marcelo Zager, no valor de R$
10.000,00, na época da emissão do recibo o prestador do serviço não era detentor de
habilitação em fisioterapia, conforme currículo disponibilizado pelo mesmo na web.
Quanto à manutenção das glosas recorridas o julgamento de primeira instância,
assim pronunciou-se (e-fls. 95):
Assim, mantém-se a glosa do valor de R$ 10.000,00 pagos a Marcelo Zager e
R$ 6.500,00 pagos a Marisa P. Moretto, em razão dos profissionais não estarem
habilitados ao exercício da profissão de fisioterapeuta no Estado de Santa Catarina.
A base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Conforme depreende-se da leitura do artigo 73, do Decreto 3.000/99, todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.993 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.005900/2007-34

Pelo visto, o óbice para o reconhecimento da regularidade das deduções médicas
remanescentes, apontado pelo julgamento anterior, foi que os respectivos profissionais não
estariam habilitados ao exercício da profissão em Santa Catarina.
A fim de cumprir esta “exigência” o recorrente colaciona aos autos declaração (e-
fls. 101), emitida pelo CREFITO-10, informando que as carteiras profissionais emitidas pelo
CREFITO-5 eram válidas para identificar o profissional , no ano de 2003, no território do
Estado de Santa Catarina.
Pelo teor do documento acostado, entendo que o recorrente logrou êxito em
suprir a lacuna apontada pela decisão anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 16.500,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital